Tribunal: TJBA
Processo: 8001649-17.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO Nº 8001649-17.2023.8.05.0138 JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE JAGUAQUARA ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL - 1ª TURMA APELANTE: HEBERT SANTOS DA SILVA DEFENSORA PÚBLICA: SCHEILLA DANIELA ALMEIDA NASCIMENTO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: LÚCIO MEIRA MENDES PROCURADORA DE JUSTIÇA: SÔNIA MARIA DA SILVA BRITO ASSUNTO: TENTATIVA DE HOMICÍDIO EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. APELANTE CONDENADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, COM INCIDÊNCIA LEI Nº 8.072/90 C/C ART. 14, INCISO II À PENA DE 6 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMI ABERTO. 1 - PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO E EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. A DEFESA NÃO POSTULA NOVO JULGAMENTO; PRETENDE, SIM, A REFORMA DA SENTENÇA, PROVIDÊNCIA VEDADA POR VIA DA APELAÇÃO. PREVISÃO NO INCISO III, “D”, DO ART. 593 DO CPP. SOBERANIA DOS VEREDICTOS (ART. 5º, XXXVIII, “C”, CF). IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DO MÉRITO PELO TRIBUNAL. PRECEDENTES DO STJ VEDAM AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA AFASTAR QUALIFICADORAS RECONHECIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA, SOB PENA DE AFRONTA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO NÃO CONHECIDO. CONCLUSÃO: RECURSO NÃO CONHECIDO Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº 8001649-17.2023.8.05.0138, tendo HEBERT SANTOS DA SILVA, como APELANTE e, na condição de APELADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para NÃO CONHECER do recurso, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR